Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Jeremias da Conceição contra decisão proferida pelo juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 109201640 do processo referência) que, na ação de revisão contratual, processo 0730450-69.2021.8.07.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor de Banco Itaucard S.A., indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A parte autora invoca cláusulas contratuais que entende abusivas, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. A constitucionalidade da medida provisória discutida, bem como a ilegalidade das cláusulas invocadas são questões atinentes ao próprio mérito, merecendo discussão mais aprofundada. Há de se ressaltar não existir, no ordenamento, qualquer vedação à capitalização mensal de juros. Não se aplicam as disposições do decreto 22.626/33 (lei da usura) a este tipo de contrato, em especial, ante a edição da MP 2.170-36/01, que permite, em seu art. 5o, a capitalização mensal de juros pelas instituições financeiras nestes contratos. Embora esta MP esteja pendente de julgamento em ADIN junto ao STF, encontra-se plenamente vigente e, ainda, em consonância com o ordenamento constitucional, ante a revogação do art. 192, § 3o da Constituição pela EC 40/2003. Tal norma é constitucional, ainda, porque não regula matéria referente ao sistema financeiro, mas mero encargo contratual em obrigação assumida entre as partes. Desta forma, não há que se falar em inconstitucionalidade formal da referida medida provisória. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que o autor não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, antes da contestação, sequer é possível discutir o valor incontroverso. Ademais, o depósito de valor inferior ao contratado não tem o condão de afastar a mora. Na hipótese em tela, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Em que pesem os argumentos do agravante, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Portanto, não há motivos para substituir a autonomia das partes e deferir consignação de parcelas em juízo ou de óbice à retomada do automóvel. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. (...) Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pelo autor. Considerando a situação econômica do autor, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Anote-se. Em razões recursais (Id 32582206, pp. 5-14), afirma que estão presentes as duas figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação da tutela: a “prova inequívoca” e o “periculum in mora”. Assevera que tanto a lei quanto a doutrina e a jurisprudência apontam a necessária presença apenas do indício da fumaça do bom direito para modificação do contrato de financiamento para aquisição de veículo, uma vez que evidente o risco de inadimplência pela abusividade na cobrança de juros remuneratórios exorbitantes e diversos do pactuado. Diz que o perigo da demora encontra demonstração na necessidade de impedir, enquanto discutida a dívida em juízo, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA e análogos). Lembra o constrangimento pessoal e comercial irreversível causado ao devedor pelo credor com a adoção de tal medida. Diz da possibilidade de vir a sofrer prejuízo ainda maior, caso não seja concedida a liminar para permanecer na posse do veículo, pelo injusto despojamento do bem. Pede autorização para consignação em pagamento. Enfatiza se tratar de providência que, além de afastar a mora e garantir a proteção ao nome do devedor e a justa posse do veículo, evitará possível turbação da posse do automóvel a ser empreendida pela parte requerida. Colaciona jurisprudência. Pondera não estar se eximindo de cumprir a obrigação contratual, porque, deferida a liminar de consignação em pagamento, atenderá à determinação legal e efetuará os depósitos em conta judicial, com o que não será prejudicado pelos efeitos do inadimplemento. Sustenta não acarretar o requerimento de abstenção/exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito prejuízo para o agravado, porque ele dispõe de garantias, como o próprio veículo objeto do contrato e o depósito judicial dos valores para discussão da dívida. Aduz, estando a questão sub judice, existirem elementos suficientes para concessão da tutela de urgência, a fim de que seu nome não seja incluído em cadastro de proteção ao crédito e de que não haja a retirada do veículo de sua posse. Discorre sobre a função social dos contratos, sobre o princípio da liberdade contratual entre as partes e seu afastamento nos casos em que tal liberdade prevalece somente para uma das partes contratuais, causando desequilíbrio contratual. Pontua decorrer a cláusula geral da função social do contrato do princípio constitucional dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa (CF art. 3.o, inciso I). Diz ferir o agravado esses princípios, ao lhe informar saldo devedor três vezes superior ao valor financiado anteriormente. Afirma haver o agravado desrespeitado a boa-fé objetiva e a função social do contrato, porque não houve atenção aos interesses sociais, senão apenas aos do agravado, que enriquecerá absurdamente em seu prejuízo, como devedor. Diz querer cumprir a obrigação contratual, desde que a outra parte cumpra de forma justa o contratado. Aduz, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, no caso, do contrato de financiamento, ser devida a consignação em pagamento. Ressalta não ser prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Registra que o valor pleiteado para depósito judicial está conforme a atualização monetária legal prevista em planilha de cálculos/laudo técnico elaborado por profissional. Assinala não haver exclusão de valores pagos a título de mora, e sim compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados do agravante de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. Diante o exposto, assevera o preenchimento dos requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, para requer o conhecimento e provimento do recurso. Requer a reforma liminar da decisão agravada para que determinada seja a não inclusão de seu nome/CPF em cadastro de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos). Pede seja mantido o veículo em sua posse, evitando prejuízo de difícil e incerta reparação. Pleiteia o recebimento do pedido de consignação e o deferimento de autorização para efetuar o depósito mensal do valor considerado incontroverso das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. O efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria (Id 32932694). O agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 33483301). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao PJe de primeiro grau, verifico que foi prolatada sentença, em 1/4/2022 (Id 120233235 do processo de referência), pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia no processo de referência (autos n. 0730450-69.2021.8.07.0003), que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Destaco que a parte sucumbente já interpôs apelação para atacar a sentença que lhe é desfavorável (Id 122625343 do processo de referência). Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora